Tribunal: TJMT
Processo: 1011214-33.2021.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011214-33.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS - CNPJ: 11.921.297/0001-44 (APELANTE), CAROLINE NARDI MEZOMO - CPF: 003.683.440-88 (ADVOGADO), FRANCIELI PERUZZO - CPF: 018.436.420-50 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DA SILVA - CPF: 969.562.911-34 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e administrativo. Apelação Cível. Ação de ressarcimento de danos em veículo derivada de acidente de trânsito. Invasão de animal silvestre em rodovia. Concessionária de Serviço Público. Responsabilidade civil objetiva. Ressarcimento de danos materiais. Tema 1.122 do STJ. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento por danos causados a veículo de associado, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo animal silvestre em rodovia administrada pela Concessionária ROTA DO OESTE S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva da concessionária de rodovia por acidente causado pela presença de animal silvestre na pista, aplicando-se a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, e a jurisprudência do STJ sobre acidentes em rodovias concessionadas.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das concessionárias de rodovias é objetiva, nos termos da CF/1988, art. 37, § 6º, sendo aplicável a
teoria do risco administrativo.

4.
A
o julgar o
REsp n. 1.908.738/SP

sob o rito
dos recursos repetitivos,
o STJ fixou a tese
no sentido de que
“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”
(
Tema n. 1.122
, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 21/08/2024,
DJe
26/08/2024)
.

5. A alegação de caso fortuito não exime a responsabilidade da Concessionária
em
adotar medidas suficientes para impedir a presença de animais na rodovia
,
tais
como
instalação de
cercas
condutoras, pontes verdes
ou passarelas para
a travessia d
a fauna
, protegendo, a um só tempo,
a integridade dos que ali trafegam e o ecossistema nas margens das rodovias
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação de ressarcimento, condenando os réus ao pagamento de R$ 73.000,00 pelos danos materiais, com correção monetária e juros.

Tese de julgamento: "As concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por animais
domésticos ou
silvestres na pista, aplicando-se a teoria do risco administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC,
arts
. 6º, I, e 22; Lei n. 8.987/1995, art. 25
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.908.738/SP (Tema n. 1.122).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS
contra a sentença proferida pela Dra. Paula
Saide
Biagi
Messen
Mussi Casagrande, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos
em Veículo Derivada de Acidente de Trânsito
n. 1011214-33.2021.8.11.0040, ajuizada em face de
ROGÉRIO CAETANO DA SILVA
e
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, entendendo tratar-se de caso fortuito, sem nexo causal entre a alegada omissão da conc
essionária e os danos ocorridos, condenando a parte autora nos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atribuído à causa
(ID. 222551338, na origem).

Em suas razões recursais, a
ASSOCIAÇÃO
a
pelante alega, em síntese, que houve falha na prestação de serviço por parte da
CONCESSIONÁRIA
apelada, uma vez que o acidente foi causado pela invasão de animais na pista, cuja responsabilidade seria da concessionária, que deveria assegurar a man
utenção e segurança da rodovia.

Alega ainda que o
a
pelado
ROGÉRIO CAETANO DA SILVA
,
proprietário do veículo Ford KA

que
colidiu com o animal
na pista
, perdendo o controle do carro e invadindo a pista contrária, causando os dano
s ao caminhão de seu associado, razão pela qual
deve ser aplicada a teoria do risco administrativo
que leva à
responsabili
zação
objetiva da
CONCESSIONÁRIA
apelada
(ID.
222551344
).

A
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

apresentou contrarrazões em ID.
222551349
,
suscitando
em preliminar
a
ilegitimidade ativa da Apelante para propor a ação, sob o fundamento de que a
apelante
ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS

não é seguradora, mas uma associação de benefícios mútuos, sem fins lucrativos, e que, portanto, não se
subroga
nos direitos dos associa
dos para pleitear indenizações.

No mérito, alega que tomou todas as medidas necessárias para garantir a segurança da rodovia, incluindo o monitoramento constante da via e a instalação de placas de sinalização sobre a presença de animais. Defende, ainda, que a presença do animal na pista configura caso fortuito, excludente de responsabilidade, e pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de
ROGÉRIO CAETANO DA SILVA
, tendo em vista a sua revelia.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
(ID. 222551341)

e
prepar
ado
(
ID.
223083671
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
apelante
ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS

pretende a reforma
integral da sentença para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando os Apelados, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 73.000,00, a título de ressarcimento do conserto/reparação no veículo de carga de seu associado envolvido no acidente
causado pelo ingresso de animal silvestre na rodovia administrada pela C
ONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso
de fato
comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
objurgada
, no que
pertine
:

“(...)

Contextualizando os autos, a autora sustenta um veículo pertencente a um associado foi seriamente danificado após ser atingido por outro carro na rodovia BR-163,
sob gestão da concessionária requerida
. O incidente ocorreu quando um Ford KA, dirigido pelo Sr.
Rogério Caetano da Silva
, colidiu com um
animal silvestre
no KM 761, próximo a Sorriso, MT, perdendo o controle e invadindo a pista contrária. Isso surpreendeu um caminhão Scania, placa IIV9896, azul, de propriedade de
Aldecir

Matielo
,
associado da parte autora
, que, impactado, perdeu o controle e saiu da pista. Lado outro a ré argumenta que não pode ser responsabilizada pelo acidente, pontua que foi um evento envolvendo animais, sobre os quais não tinha controle direto.

Nos autos, não há disputa sobre a ocorrência do acidente entre as partes. A controvérsia se foca na obrigação da concessionária de serviço público de proteger a integridade física dos usuários da rodovia diante de eventos causados por animais silvestres
.

É essencial esclarecer o tipo de responsabilidade aplicável ao caso. Como a concessionária de serviço público está no polo passivo da lide, aplica-se o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estipula: (...)

A responsabilidade civil de entidades de direito público e de direito privado que prestam serviços públicos é, em regra, objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, conforme o mencionado artigo.

No entanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça é de que
na
responsabilidade por danos decorrentes de sua omissão vige a teoria da culpa administrativa, também chamada de falta do serviço, devendo a autora demonstrar que a concessionária tinha o dever legar de agir e que falhou no seu cumprimento deste dever, isto é, com negligência, imprudência ou imperícia.

Assim a responsabilidade por omissão surge quando há uma violação de um dever legal de agir, ou seja, existia uma obrigação de intervenção que não foi cumprida, cabendo a autora indicar qual foi o dever específico negligenciado pela requerida que levaria à obrigação de indenizar.

No caso em análise trata-se de responsabilidade por omissão, que no caso é subjetiva
. A requerida apresentou evidências no processo demonstrando as medidas adotadas para fiscalização e inspeção da rodovia, incluindo o monitoramento da extensão da via a cada 90 minutos por um veículo da concessionária. Como suporte às suas alegações, a concessionária anexou ao processo, no ID. 85246045 - Pág. 7, documento que comprova que a via havia sido vistoriada alguns minutos antes do acidente ocorrido. Além disso há outros meios de monitoramento apontados e placas na via indicando a possibilidade de animais na pista.

Desse modo
a autora não se desincumbiu do seu dever de comprovar que a requerida deixou de agir com a cautela necessária
. Além disso,
seria irrazoável exigir que a concessionária mantivesse funcionários e veículos monitorando continuamente todos os trechos das rodovias sob sua gestão
para prevenir a travessia inesperada de animais silvestres, cujo comportamento é imprevisível
.

Nesse sentido: (...)

Este incidente configura caso fortuito, fora do controle e da vontade humana, excluindo o nexo causal entre a alegada omissão e os danos reportados.

Atribuir à concessionária o dever de antecipar tais eventos ou prever comportamentos fortuitos não é razoável, e ela só pode ser responsabilizada quando houver um dever legal específico de agir, respeitando as limitações impostas pelo princípio da legalidade
.

Em relação ao requerido Rogerio Caetano também
não vislumbro o dever de indenizar
. Para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano, e nexo de causalidade. Ausente a comprovação de que os danos materiais alegados são oriundos desses requisitos, afastado estará o dever de indenizar.

O requerido, assim como a parte autora, foi surpreendido pela presença do animal silvestre na rodovia. Essa situação é considerada um caso fortuito, dado que constitui uma causa externa e alheia à vontade dos envolvidos e, crucialmente, porque conduz diretamente ao resultado ocorrido
. Portanto, esse evento inesperado
exclui o nexo causal entre a ação do requerido e o acidente
,
eliminando assim a sua responsabilidade civil
.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial
, o que o faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência, que FIXO em
10% do valor atribuído à causa
, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

(...)” (ID.
222551338
) (
g.n
.)

De início, tenho que não
prospera
a preliminar de ilegitimidade ativa da
ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS
suscitada pela Apelada em suas contrarrazões,
pois constitui evidente inovação recursal, uma vez que tais argumentos não foram aventados na
instância singela e, por conseguinte, também não foram objeto da sentença objurgada, não podendo ser conhecidos, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO (...)
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
. (...)” (TJMT. N.U 0002061-22.2013.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/9/2020,
DJe
. 17/9/2020) (
g.n
.)

De todo modo, é patente a legitimidade ativa da Apelante, sendo plenamente possível à
ASSOCIAÇÃO
postular o ressarcimento das despesas especificamente havidas com o conserto do veículo de seu associado envolvido no acidente, tal como comprovado pelos documentos juntados à inicial (NF-e ID. 222551722 e ID. 222551725 e Termo de Quitação em ID. 222551728), razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

Po
is bem.

Como visto, restou incontroverso nos autos
que o acidente em questão ocorreu em rodovia administrada pela
ROTA OESTE
(BR163, KM 760), no dia 28/06/2021, ocasião em que o veículo
Ford KA
conduzido por
ROGÉRIO CAETANO DA SILVA
colidiu com um animal silvestre (capivara) que atravessava a pista de rolagem, perdendo o controle em razão disso e vindo a se chocar contra o caminhão
Scania
conduzido por
Aldecir

Matielo
, associado da Apelante, conforme
s
e vê de documento juntado pela própria
CONCESSIONÁRIA
apelada em sua contestação, onde consta
que
:

“V01 SEGUIA SENTIDO SUL,
QUANDO VEIO A ATROPELAR UM ANIMAL (CAPIVARA)

QUE REALIZAVA A TRAVESSIA NA PISTA
, PERDENDO O CONTROLE DO VEÍCULO, VINDO A COLIDIR LATERALMENTE POSTERIOR V02 QUE SEGUIA SENTIDO NORTE, PARANDO V01 SOBRE PISTA SUL, ANIMAL SOBRE ACOSTAMENTO E V02 EM FAIXA DE DOMÍNIO NORTE EM "L".” (
Relatório de Ocorrências n. ROC001,
ID. 222551316)
(
g.n
.)

Incontroverso também o montante de R$ 73.000,00, comprovado por meio das
Notas Fiscais eletrônicas
em ID. 222551722
e ID. 222551725
, nos valores de
R$
30
.
523,98
e R$
42
.
476,02, respectivamente, uma vez que a
CONCESSIONÁRIA
não questiona os valores despendidos pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS

para o
conserto do veículo de seu associado
(Termo de Quitação em ID. 222551728)
, limitando-se a asseverar que
“EVENTUAIS GASTOS DESPENDIDOS PARA REPARAR O VEÍCULO NÃO PODEM SER ATRIBUÍDOS A ESSA RÉ, VEZ QUE ESSA NÃO DEU CAUSA AO DANO EXPERIMENTADO PELA PARTE AUTORA, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”
(em maiúsculas no original).

Assim, o recurso cinge-se à discussão
quanto à responsabilidade civil das concessionárias de rodovias por acidentes causados pelo ingresso de animais na pista de rolamento
, nesta hipótese
em particular, de um animal silvestre (capivara)
.

Nessa esteira, e
m que pese o esforço argumentativo da Magistrada sentenciante ao fundamentar improcedência da pretensão na sentença recorrida, o fato é que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recentemente o REsp
1.908.738/SP
, sob o rito dos recursos repetitivos, editando o Tema n. 1.122, fixou a tese no sentido de que
“
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”
, em acórdão que contou com a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO
(
TEMA 1.122
). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa,pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa,pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei dasConcessões
".
”
(
STJ. Tema n. 1.122. Leading case:
REsp n. 1.908.738/SP,
R
e
l.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial,
j.
21/
0
8/2024,
DJe

26/
0
8/2024)
(
g.n
.)

Frise-se que não há distinção entre o que fora decidido no referido Tema n. 1.122 pelo STJ em relação a “animais domésticos” e o presente caso,
que trata de acidente causado por “animal silvestre” (capivara) que invade a rodovia e causa acidente automobilístico.

Isso porque a responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA

de serviço público
apelada é objetiva
(art. 37, §6º, da CF)
, restando comprovada, na espécie, a falha da Apelada em não inspecionar devidamente as condições de tráfego da rodovia e sua manutenção, culminando
na ocorrência do
acidente
em questão, causado justamente pela presença de animais atravessando a pista
.

Nesse contexto, importante destacar também que o fato ter ocorrido no interior deste estado de Mato Grosso (município de Sorriso), onde é pública e notória a existência de um bioma riquíssimo, torna mais evidente o descuido da
CONCESSIONÁRIA
em implementar uma estrutura que vise à segurança dos condutores (consumidores) que ali trafegam, de modo a preservar, ao mesmo tempo, o ecossistema no entorno da rodovia.

Até porque já existem inúmeras estruturas que podem ser implementadas para se evitar casos desse tipo, que permitem a travessia de animais por meio de passarelas sobre a rodovia, chamadas de “pontes verdes”, ou mesmo de túneis subterrâneos sob a pista, e até mesmo a instalação de cercas para a condução da fauna.

Além disso, o fato de vistoriar eventualmente a rodovia, ou mesmo a sinalização em alguns trechos com placas de “animais na pista”
, como alega a Apelada
, não configura, por si só, condição capaz de excluir sua responsabilidade
, s
endo certo que decorre
do
risco de sua atividade
responder pela
s ocorrências que eventualmente escaparem de sua vigilância, risco esse que
,
no caso
sub judice
,
veio a se concretizar, causa
ndo danos a
pelo menos
dois usuários que trafegavam pelo local.

Em casos análogos já decidiram outros Tribunais Pátrios, igualmente envolvendo “animais silvestres”,
in
verbis
:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE DE AUTOMÓVEL CONTRA
ANIMAL SOLTO NA PISTA
.
Reconhecido o direito da seguradora ao reembolso do valor correspondente àquele despendido com as peças para reparo do veículo do segurado, ante a

falha
da concessionária em garantir tráfego seguro na área sob sua jurisdição
. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
. Exame da doutrina e da jurisprudência. Juros de mora. Tratando-se de ação regressiva, devem ser computados a partir do efetivo desembolso pela seguradora. Sentença reformada neste tópico. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” (TJSP. Apelação Cível: 10114864220228260309, 11ª Câmara de Direito Público, Rel. Jarbas Gomes, j. 29/08/2024, p. 29/08/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA
-

TRAVESSIA DE ANIMAL SILVESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO

-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO
-
PENSÃO VITALÍCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tratando-se de demanda indenizatória decorrente de evento danoso em rodovia sob o regime de concessão de serviço público,
as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros
, somente sendo possível afastar o dever de indenizar, mediante comprovação de culpa exclusiva da vítima ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Considerando que o conjunto probatório demonstrou o
nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a conduta omissiva da concessionária que administra a rodovia, resta evidente a falha na prestação de serviço, surgindo, em consequência, o dever de indenizar por danos materiais e morais
. Recurso conhecido e provido. (TJMS. Apelação Cível n. 08006349220178120054, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, j. 08/08/2024, p. 12/08/2024) (
g.n
.)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - RODOVIA PEDAGIADA -
ATROPELAMENTO DE ANIMAL NA PISTA - FALHA NA SEGURANÇA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A empresa concessionária de serviço público deve adotar as medidas efetivas para garantir a segurança dos que transitam na rodovia. Não o fazendo, responderá pelos prejuízos sofridos em caso de acidente envolvendo animal na pista
. Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.
A invasão de animal na pista de rolamento
não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público
.” (TJMT. N.U 1001956-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024,
DJe
25/04/2024) (
g.n
.)

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL
-
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA
-

ANIMAL QUE INVADE PISTA DE ROLAMENTO

-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
-
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
-
ART. 37, §6º, CF
-
NEXO CAUSAL COMPROVADO
-
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
-
DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO
-
DANO MATERIAL COMPROVADO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa. Faz parte da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público que administra rodovia pedagiada evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, o que definitivamente não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

No caso, a concessionária de serviço público não demonstrou a existência de nenhuma
excludente de responsabilidade, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, mormente em razão de possuir o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro, contudo, restou comprovado o nexo de causalidade entre o seu comportamento omissivo,
que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo consumidor, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, restando configurado o dever de indenizar
.
” (TJMT. N.U 1000366-69.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022,
DJe
12/12/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações,
restando
incontrovers
os
a dinâmica do acidente bem como os valores despendidos pela parte no conserto do veículo de seu associado
, forte no entendimento jurisprudencial

segundo o qual as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento (Tema n. 1.122/STJ),
a reforma da sentença e a condenação ao ressarcimento pelos danos sofridos
é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
de
apelação de
ABC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMINHONEIROS
,
para o fim de reformar a sentença vergastada e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial,
CONDENANDO
a
C
ONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

ao pagamento do valor de
R$ 73.000,00
(setenta e três mil reais)
,
a título de ressarcimento pelos danos materiais causados ao veícul
o de propriedade do associado da autora
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso (Súmula n. 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, 406 e §§ do CC, invertendo, por corolário lógico, o ônus de sucumbência, mantendo o percentual fixado na origem,
conforme
art. 85, §2º, do CPC
, e extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionado ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024